Tribunal: TJSP
Processo: 0005568-64.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade de absolvição – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Regime prisional inicial aberto, o mais benéfico possível – Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos - RECURSO NÃO

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade de absolvição – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Regime prisional inicial aberto, o mais benéfico possível – Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos - RECURSO NÃO PROVIDO.